Tribunal: TJES
Processo: 5017095-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017095-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTHINA GODIM
RECORRIDO: AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017095-83.2024.8.08.0012

RECORRENTES: CARLA CRISTHINA GODIM, AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e ROGER DIAS BICALHO

RECORRIDOS: CARLA CRISTHINA GODIM, AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e ROGER DIAS BICALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO VERIFICADO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CARLA CRISTHINA GODIM
e os requeridos
AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
e
ROGER DIAS BICALHO

interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para: a) declarar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário nº 561379702, celebrados com as corrés América Comércio de Veículos EIRELI ME e Banco Votorantim S.A., respectivamente, e a inexistência dos débitos a eles relacionados; b) condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem à autora os valores despendidos com a compra do veículo CORSA SEDAN MAXX 1.8 8V FLEXPOWER 4P (AG), totalizando R$ 9.167,00 (nove mil cento e sessenta e sete reais), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros moratórios legais a partir da citação; c) condenar os requeridos América Comércio de Veículos EIRELI ME e Roger Dias Bicalho ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir do arbitramento; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo, ainda, parcialmente procedente o pedido contraposto formulado por América Comércio de Veículos EIRELI ME, para: a) para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir da data da compra do veículo Uno Vivace e da citação, respectivamente; b) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA); c) determinar à autora que providencie a transferência do veículo Fiat Uno para o seu nome, e que o procedimento deverá ser realizado em até 10 (dez) dias, a contar do pagamento do valor pendente, ou da compensação de valores acaso seja ajustada em fase de cumprimento de sentença, cabendo à demandada América Comércio de Veículos EIRELI ME providenciar os respectivos documentos, devidamente assinados. Julgo improcedente o pedido de transferência do veículo Corsa Sedan. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)”
.

Em sede recursal (ID’s 14910173 e 14910176), os recorrentes AMERICA VEÍCULOS e ROGER sustentam que a autora adquiriu um veículo usado, sendo o caso de se reconhecer o arrependimento da mesma no tocante à sua aquisição, devendo providenciar a transferência da propriedade junto ao DETRAN. Além disso, busca seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução. A autora CARLA busca o recebimento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao conserto do veículo FIAT/Uno Vivace, além da majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 14910181, 14910182.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da promovente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pela
AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
e
ROGER DIAS BICALHO
:

Destaco, de pronto, que a questão de fundo se refere à aquisição do veículo GM/Corsa Sedan Maxx 1.8 8V, placa MQN8E49, adquirido em 15/06/2023, pela autora, junto à requerida AMERICA e ao vendedor ROGER. Devido aos diversos problemas apresentados foi proposta a substituição pelo veículo FIAT/Uno Vivace, placa ODC2519, o que foi aceito pela promovente em 24/11/2023, que também apresentou problemas durante o uso.

Pois bem. A r. sentença analisou a questão de forma detalhada e precisa. O primeiro ponto questionado pelos recorrentes se refere a considerar que o desfazimento do negócio jurídico referente ao veículo GM/Corsa Sedan Maxx 1.8 8V, placa MQN8E49 se deu por arrependimento da autora.

Ocorre que, tal alegação não prospera. Consta nos autos diversas conversas em que a autora informa problemas no referido veículo (ID’s 14908572, 14908573, 14908574, 14908575 e 14908576), sendo que a jurisprudência pátria entende que
“a responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem)”
(STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021).

Assim, embora se trate de veículo usado não é plausível que em quatro dias de uso apresente tantos problemas, conforme relatado pela autora na conversa de ID 14908576 - Pág. 18, não sendo possível, assim, entender que a rescisão do primeiro contrato se deu por arrependimento.

Consequentemente, não há como impor à autora a obrigação de transferir o veículo GM/Corsa Sedan Maxx 1.8 8V, placa MQN8E49 para seu nome, considerando que o mesmo não se encontra em sua posse desde outubro de 2023. Assim, inexiste responsabilidade no tocante à referida regularização junto ao DETRAN/ES.

Por fim, a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral, sendo necessário, ao revés, que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/05/2014).

Assim, a cada caso deve verificar se a ilicitude encerra potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à personalidade humana, ou se, do contrário, esta encerra lesividade apenas em si mesma, de modo a ensejar, se o caso, mera reparação de natureza material.

Sendo constatada a segunda hipótese, ou seja, se da ilicitude não resultar consequências mais graves, pois inerente à vida em sociedade, será ela insuficiente à caracterização do abalo anímico, o qual, repito, depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente de cada hipótese fática, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.

Em síntese, é dizer que não há se falar em dano moral quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou a constrangimento perante terceiros, limitando-se, portanto, a mero dissabor ou aborrecimento (AgRg no AREsp 799.330/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22/02/2016; REsp 1.329.189/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21/11/2012).

Na espécie, a má prestação do serviço com a venda de um veículo apresentando diversos problemas permite a conclusão acerca da ocorrência de dano moral, passível, pois, de reparabilidade, pela via da compensação pecuniária. Em relação ao
quantum
,
objeto de irresignação de ambas as partes
, me parece que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi corretamente fixado, não havendo que se falar em majoração ou minoração.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto por
CARLA CRISTHINA GODIM
:

O único ponto pendente de apreciação é o valor dispendido com o reparo do veículo FIAT/Uno Vivace, placa ODC2519. A questão foi corretamente dirimida na sentença, pois posso observar que a autora optou, por sua conta e risco, levar o veículo em questão a uma oficina de seu interesse. Assim, não tendo a revenda avaliado o bem adquirido
(e oportunizada a mesma a solução do problema na forma e prazo previsto no CDC)
, cabe à ora recorrente arcar com os custos de seu reparo, o que coaduno com o magistrado de p
rimeiro grau
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em relação à autora, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento d
a gratuidade de justiça
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)